Tribunal: TJSP
Processo: 2180264-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré que autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo autor – Inconformismo da ré - Sentença proferida nos autos principais - Perda do objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180264-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante IRMANDADE
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA, é agravado ALEX LOPES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180264-17.2019.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180264-17.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA
AGRAVADO: ALEX LOPES DA SILVA
JUIZ: GUILHERME SALVATTO WHITAKER
VOTO No 19.341
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer -
Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré que
autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo
autor
Inconformismo da ré - Sentença proferida nos autos
principais - Perda do objeto por fato superveniente - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Limeira, em Ação de
Obrigação de Fazer, proposta por ALEX LOPES DA SILVA contra IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA que deferiu a tutela antecipada para
determinar a ré que autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo autor,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a
legalidade da negativa aos procedimentos solicitados pelo autor, visto que se trata de
doença pré-existente.
A tutela recursal pleiteada foi indeferida
Dispensadas as informações do MM Juiz da causa,
intimada, a agravada não apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180264-17.2019.8.26.0000 -C
3
O recurso não pode ser conhecido.
Conforme informado pelo MM Juiz “a quo” as fls.
149, foi prolatada a sentença que julgou procedente a ação para obrigar a ré a autorizar e
custear os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo autor.
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator